Tribunal: STF
Processo: ARE 1376172
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. 



    Os servidores militares possuem vedação constitucional quanto à cumulação de cargos públicos, nos termos do art. 142, II, da CF. A partir do momento que o autor passou à condição de servidor público civil, deixa de existir o direito ao recebimento de soldo decorrente de desligamento indevido do serviço militar.” 



    Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para explicitar a decisão judicial (eDOC 6, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, XXXVI, LIV e LV; 37, § 10; 40, § 6º; 60, § 4º, IV; 93, IX; 100, § 1º-A; e 142, § 3º, II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 9-10):



    “Os primeiros dispositivos constitucionais concernem à ocorrência da coisa julgada no presente caso, em que houve o trânsito em julgado da ação e à preclusão do direito da União em recorrer sobre a nomeação do autor em cargo civil durante o trâmite da lide (enquanto aguardava a sua reintegração, o que não ocorreu mesmo após pedido liminar e interposição de dois recursos na fase de conhecimento – agravo de instrumento e recurso especial). 



    Aludem ainda à insegurança jurídica, à violação dos direitos e garantias individuais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal pelos Julgadores a quo – o TRF4, ao permitir que a União revisse ou revisasse título executivo sobre o qual não cabe mais recursos, ferindo cláusulas pétreas da CF. 



    Como demonstrando, ainda, no caso em tela, o autor não acumulou dos cargos, sendo que somente prestou serviço público e foi nomeado em cargo civil por recusa do Poder Judiciário em reintegrá-lo liminarmente, decidindo o caso muito tardiamente, após 04 anos do postulado.” 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 4, p. 2-3):



    “Por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo, foi proferida decisão nos seguintes termos: 



    'Inicialmente, saliento que não há que se falar em preclusão no presente caso, pois as condições da ação de execução são matéria de ordem pública, tendo o Julgador o dever de zelar pela estrita observância do conteúdo do título exequendo. Ainda, em se tratando de valores a serem pagos pela União, deve ser observado o princípio da indisponibilidade do erário (nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1088328/SP, DJe 16808/2010). 



    O título executivo anulou o licenciamento do exequente da Aeronáutica, determinando a sua reintegração militar para a devida ciência da decisão que indeferiu o seu pedido de reengajamento, e reconhecendo o direito ao recebimento dos soldos vencidos desde a data do desligamento. 



    Os ora agravantes ingressaram com a execução das parcelas vencidas no período de julho de 2008, data do desligamento, até novembro de 2012. Contudo, omitiram o fato de que Andrei Felipe da Silva Nunes já estava investido na posse do cargo público estadual de Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo do Estado do Rio Grande do Sul desde 18/06/2009. A União só teve conhecimento do fato quando Andrei da Silva Nunes foi reintegrado, em abril de 2013, pedindo licenciamento na mesma semana pois já se encontrava exercendo outro cargo público inacumulável com a função militar. 



    O ajuizamento da execução na forma como requerida pelos exequentes, em que buscaram o pagamento de soldo para o período posterior à posse de Andrei em cargo público inacumulável com o serviço militar, caracteriza violação ao disposto no art. 14, II, do CPC. Trata-se de fato relevante, que deveria ter sido noticiado nos autos pelo próprio exequente. 



    Assim, tenho que deve ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, que adoto com razões de decidir. No mesmo sentido, o seguinte precedente desta Turma: 



    'AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. RECEBIMENTO DE SOLDOS VENCIDOS E VINCENDOS. FATO NOVO. AUTOR QUE PASSOU À CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DOS CÁLCULOS À DATA EM QUE O AUTOR ASSUMIU O CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AFASTAMENTO. (TRF4, AG 5000799-18.2014.404.0000, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 20/02/2014)' 



    Com base na fundamentação supra, mantenho a decisão agravada, restando prejudicado o exame das demais alegações dos agravantes. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento.' 



    Não vejo motivos para alterar a posição adotada.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de expulsão com a consequente reintegração ao cargo. Impossibilidade. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional. Matéria sem repercussão geral. Tema 660. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante 5. 4.Regularidade do processo administrativo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.210.759-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente